Tribunal: TJPA
Processo: 0820003-79.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820003-79.2025.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810/STF. EC Nº 113/2021. INAPLICABILIDADE DA ADI Nº 5090. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em ação de cobrança que declarou a nulidade de contratos administrativos temporários sucessivamente renovados e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e juros de mora conforme o Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. O Município requereu a reforma parcial da sentença para aplicação dos critérios definidos na ADI nº 5090.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os critérios de remuneração das contas vinculadas do FGTS fixados na ADI nº 5090 se aplicam às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública decorrentes da ausência de recolhimento fundiário; e (ii) estabelecer se a atualização monetária e os juros de mora da condenação devem observar o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O objeto recursal restringe-se aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação judicial, não havendo controvérsia quanto à nulidade contratual nem quanto ao dever de recolhimento do FGTS, já reconhecido pelo STF no Tema 191 da repercussão geral.

4.

A remuneração das contas vinculadas do FGTS e a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública constituem relações jurídicas distintas, submetidas a regimes normativos diversos.

5.

A ADI nº 5090 examinou exclusivamente a constitucionalidade dos critérios de remuneração das contas vinculadas do FGTS mantidas perante a Caixa Econômica Federal, sem disciplinar os índices aplicáveis às condenações judiciais decorrentes da ausência de depósitos fundiários.

6.

As condenações impostas à Fazenda Pública submetem-se ao regime constitucional e jurisprudencial próprio dos débitos fazendários, devendo observar o entendimento firmado no Tema 810 do STF quanto à aplicação do IPCA-E para correção monetária.

7.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determinou a incidência da taxa SELIC, em índice único, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública a partir de sua vigência.

8.

A adoção da TR como índice de atualização da condenação afrontaria o entendimento consolidado no Tema 810 do STF, que reconheceu a inadequação da TR para recomposição do valor da moeda.

9.

A observância do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021 preserva a segurança jurídica, a coerência do sistema e o tratamento isonômico das condenações impostas ao poder público.

10.

A natureza alimentar indireta das verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente impõe interpretação que assegure recomposição efetiva do crédito do trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ADI nº 5090 não se aplica às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública decorrentes da ausência de recolhimento de FGTS.

2.

A atualização monetária e os juros de mora das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, posteriormente, a taxa SELIC prevista na EC nº 113/2021.

3.

A remuneração das contas vinculadas do FGTS não se confunde com o regime jurídico aplicável aos débitos judiciais fazendários.

4.

A utilização da TR para atualização de condenações judiciais da Fazenda Pública contraria o entendimento firmado no Tema 810 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 487, I, 85, §4º, II, e 1.026, §2º; Lei nº 8.036/1990; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Tema 191 da repercussão geral; STF, RE nº 870.947, Tema 810 da repercussão geral; STF, ADI nº 5090; STJ, Súmula 490.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora.

Historiando os fatos, MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada pelo Município de Parauapebas por meio de contratos administrativos temporários, sem prévia aprovação em concurso público, havendo sucessivas renovações contratuais que, segundo sustentou, descaracterizaram a excepcionalidade da contratação temporária prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Alegou que tais renovações evidenciaram desvirtuamento da natureza transitória do vínculo, tornando-o duradouro e prolongado.

Em razão disso, requereu a declaração de nulidade dos contratos administrativos celebrados e a condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos cinco anos, além de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

a) Declaro a nulidade do(s) contrato(s) administrativos(s) e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

b) Correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF para as verbas de FGTS anteriores 09/12/2021. Após, esse período a correção monetária e juros de mora (taxa selic), conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

c) Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.
d) CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).
e) Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ).

P. I. R. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma parcial especificamente quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicados à condenação relativa ao FGTS.

Inicialmente, argumenta que o juízo a quo incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e a Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, à atualização dos valores devidos a título de FGTS. Afirma que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço possui regime jurídico próprio, disciplinado pela Lei nº 8.036/1990, tratando-se de conta vinculada com regras específicas de remuneração, não se confundindo com condenações judiciais genéricas impostas à Fazenda Pública.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5090, em 17/06/2024, estabeleceu parâmetros específicos para a correção das contas do FGTS, decidindo que a remuneração das contas vinculadas deve observar a TR acrescida de juros de 3% (três por cento) ao ano e da distribuição de lucros, assegurando, como piso, o IPCA, com modulação de efeitos para aplicação prospectiva, a partir da publicação da ata de julgamento. Aduz que não é possível a alteração dos critérios legais de atualização do FGTS por critérios judiciais diversos, sob pena de violação à decisão vinculante proferida em controle concentrado de constitucionalidade.

Argumenta, ainda, que a aplicação do Tema 810/STF e da SELIC desconsidera a natureza fundiária da verba, que permanece regida pela legislação específica, mesmo quando reconhecida judicialmente a nulidade contratual. Ressalta que, para períodos anteriores à publicação da ata da ADI nº 5090, a correção deve observar exclusivamente a Taxa Referencial (TR), com juros de 3% (três por cento) ao ano, nos termos da Lei nº 8.036/1990, não sendo cabível a incidência da SELIC.

Posteriormente, enfatiza a necessidade de observância da modulação de efeitos fixada pelo STF, sustentando que a decisão na ADI nº 5090 possui eficácia ex nunc, aplicando-se apenas aos saldos existentes e depósitos futuros a partir da publicação da ata de julgamento, não sendo admissível recomposição de supostas perdas pretéritas. Aduz que a não observância dessa modulação implica violação à segurança jurídica e gera ônus indevido ao ente municipal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a aplicação do Tema 810 do STF e da Taxa SELIC, determinando que a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos a título de FGTS observem os parâmetros fixados na ADI nº 5090, com modulação de efeitos.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o caso não versa sobre correção de saldo de conta previamente constituída de FGTS, mas sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública em decorrência da nulidade de contratos temporários sucessivamente renovados. Argumenta que, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, devem ser observados os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021, que preveem a aplicação da SELIC nas condenações posteriores à sua vigência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, entendeu não ser necessária sua intervenção no feito, por versar a controvérsia sobre interesse patrimonial disponível das partes, ausente interesse público primário ou relevância social que justificasse a atuação ministerial, devolvendo os autos para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença que, reconhecendo a nulidade de contratos administrativos temporários sucessivamente renovados, condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária e juros de mora nos moldes do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal até 09/12/2021 e, a partir de então, pela Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal é estritamente de direito e circunscreve-se aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta ao ente municipal, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da nulidade contratual nem quanto ao dever de recolhimento do FGTS, matéria já pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE nº 596.478 (Tema 191 da repercussão geral), que assentou ser devido o depósito do FGTS ao contratado temporariamente sem concurso público, quando reconhecida a nulidade do vínculo, em homenagem à vedação ao enriquecimento sem causa e à proteção mínima ao trabalhador.

Superada essa delimitação, passo à análise do cerne recursal. Sustenta o apelante que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar os critérios fixados no Tema 810 do STF e a Taxa SELIC, sob o fundamento de que o FGTS possui regime jurídico próprio, disciplinado pela Lei nº 8.036/1990, cuja forma de remuneração das contas vinculadas foi recentemente objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5090, que teria fixado parâmetros específicos — TR, juros de 3% (três por cento) ao ano e distribuição de lucros, assegurado como piso o IPCA, com modulação de efeitos.

A argumentação, embora tecnicamente articulada, não prospera.

É preciso distinguir, com a precisão conceitual que o tema exige, duas realidades jurídicas diversas: de um lado, a remuneração das contas vinculadas do FGTS mantidas perante a Caixa Econômica Federal, regida pela Lei nº 8.036/1990 e objeto da controvérsia constitucional apreciada na ADI nº 5090; de outro, a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública em razão do inadimplemento de obrigação legal de efetuar depósitos fundiários.

No caso sob exame, não se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada regularmente constituída, mas sim condenação judicial substitutiva, decorrente da omissão do ente público em efetuar os depósitos devidos durante vínculo posteriormente declarado nulo. Trata-se, portanto, de típica condenação judicial imposta à Fazenda Pública, cujo regime de atualização não se submete automaticamente aos critérios internos de remuneração das contas do FGTS, mas sim às normas constitucionais e infraconstitucionais que disciplinam os débitos judiciais da Administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (RE nº 870.947), firmou orientação no sentido de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, afastando-se a TR, por não refletir adequadamente a recomposição inflacionária. Posteriormente, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, restou estabelecido que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá incidência, até o efetivo pagamento, da taxa SELIC, acumulando juros e correção monetária em índice único.

A sentença recorrida, ao aplicar o Tema 810 até 09/12/2021 e, a partir daí, a SELIC, limitou-se a observar fielmente o regime jurídico vigente para as condenações judiciais impostas ao poder público, não havendo qualquer descompasso com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A invocação da ADI nº 5090 pelo apelante não altera essa conclusão. O referido julgamento tratou da constitucionalidade dos critérios de remuneração das contas vinculadas do FGTS mantidas sob gestão do agente operador, discutindo-se a suficiência da TR como índice de atualização dos saldos depositados. Não se tratou, naquele feito, da disciplina dos índices aplicáveis a condenações judiciais decorrentes da ausência de depósitos, tampouco houve definição acerca da substituição do regime constitucional dos precatórios ou das condenações impostas à Fazenda Pública.

Admitir que a decisão proferida na ADI nº 5090 substitua o regime constitucional de atualização das condenações judiciais equivaleria a promover indevida ampliação do alcance objetivo da decisão de controle concentrado, desconsiderando a natureza jurídica distinta das situações examinadas. A remuneração da conta vinculada é relação jurídica de direito material entre trabalhador e fundo; já a condenação judicial imposta ao ente público é relação jurídico-processual submetida às normas constitucionais específicas que regem os débitos fazendários.

Além disso, a adoção da TR como índice de atualização da condenação — como pretende o apelante para o período anterior à publicação da ata da ADI nº 5090 — colidiria frontalmente com o entendimento consolidado no Tema 810, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública, por não refletir a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda.

A segurança jurídica, princípio invocado pelo recorrente, não se presta a amparar interpretação que contrarie orientação vinculante já sedimentada em regime de repercussão geral. Ao revés, é justamente a observância do Tema 810 e da Emenda Constitucional nº 113/2021 que preserva a coerência do sistema e assegura tratamento isonômico às condenações impostas ao poder público.

Ressalte-se, ainda, que a natureza alimentar indireta das verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente recomenda interpretação que assegure recomposição efetiva do valor devido, evitando-se que o tempo do processo se converta em instrumento de corrosão patrimonial do crédito do trabalhador, sobretudo quando a nulidade contratual decorreu de conduta reiterada da própria Administração, que promoveu sucessivas contratações temporárias em desconformidade com os parâmetros constitucionais do art. 37, inciso IX, da Constituição da República.

Por fim, não se vislumbra qualquer vício na modulação aplicada pela sentença, que observou o marco temporal da Emenda Constitucional nº 113/2021 para a incidência da SELIC, harmonizando o decidido com o ordenamento vigente.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da sentença no ponto impugnado, porquanto alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ao regime constitucional das condenações impostas à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2026